Tribunal: TJDFT
Processo: 0714793-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0714793-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIO GAIOSO ROCHA, JOSE DO CARMO FERREIRA, MARIA DE FATIMA BARBOSA FERREIRA, LHC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME AGRAVADO: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA, SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por HELIO GAIOSO ROCHA E OUTROS contra a decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0017933-60.2013.8.07.0001, proposta pelos Agravantes em desfavor SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S/A. E OUTRA, suspendeu o curso do Feito até a realização da segunda assembleia geral de credores no bojo do processo de recuperação judicial, Feito n.o 0712583-95.2019.8.07.0015, perante a Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais de Brasília. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO Em que pese a notícia do pagamento integral da perícia pela parte exequente (ID63627837), ante informações trazidas pela parte executada sobre o processo de recuperação judicial n.o 0712583-95.2019.8.07.0015, da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais de Brasília, verifico que, devido à pandemia de COVID-19, foi prorrogada a designação da 2a assembleia geral de credores para meados do mês de junho, com data ainda não designada (ID62612860). Nos termos do art. 6o, § 4o, da Lei de Falências e de Recuperações de Empresas (LFRE – Lei n.o 11.101/2005), suspenda-se o feito até posterior notícia de realização da assembleia, ficando as partes intimadas a noticiar o feito nos presentes autos. Aguarde-se o prazo de suspensão. Brasília/DF, Quinta-feira, 21 de Maio de 2020, às 16:30:43.” Os Embargos de Declaração manejados pelos ora Agravantes na origem foram assim rejeitados: “DECISÃO Trata-se de embargos de declaração de ID63856592 opostos pela parte exequente contra a decisão de ID63647186. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame da decisão nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Vale acrescentar que, nos termos do art. 49 da Lei de Falências e de Recuperações de Empresas (LFRE – Lei n.o 11.101/2005), ‘estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos’. Logo, não seria razoável o início da perícia antes da decisão daquele Juízo recuperacional, uma vez que eventual concessão da recuperação judicial, ou até a convolação em falência, levaria o credor a habilitar o crédito ora vindicado naqueles autos, por se tratar de Juízo universal, o que tornaria a perícia destes autos medida onerosa e inócua. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem. Mantenha-se o feito suspenso, por ora, nos termos da decisão de ID63647186. Brasília/DF, Terça-feira, 26 de Maio de 2020, às 11:38:02.” Argumentam os Agravantes que o Feito originário permanece suspenso por 11 (onze) meses, o que corresponde quase ao dobro do período de 180 (cento e oitenta) dias previsto na lei de regência. Ressaltam que o prazo legal de suspensão das execuções, mesmo que contado em dias úteis, já foi em muito ultrapassado. Discorrem acerca da finalidade da recuperação judicial e afirmam que “a extrapolação do prazo previsto no art. 6, § 4o, da LFRE não pode consistir em expediente que conduza à prorrogação genérica e indiscriminada do lapso temporal suspensivo para todo e qualquer processo relacionado à empresa recuperanda, fazendo-se necessário analisar as circunstâncias subjacentes a cada caso” (Num. 16568496 - Pág. 8). Acrescentam que, no caso do Feito originário, “os agravantes postulam que a ação de Execução de Título Extrajudicial, que está sobrestada, retome o seu curso para que seja realizada a perícia determinada pelo próprio Juízo a quo, o qual vem obstaculizando o prosseguimento do feito desde o ano de 2018” (Num. 16568496 - Pág. 8). Sustentam que uma “interpretação literal de seu art. 6o, § 4o, revela que a suspensão das ações e execuções propostas em face do devedor em ‘hipótese nenhuma’ pode exceder o ‘prazo improrrogável’ de 180 dias contado do deferimento do processamento da recuperação” (Num. 16568496 - Pág. 8). Concluem, assim, que “não se verifica razoabilidade na medida adotada pelo Juízo de 1o grau, seja pelo fato de a continuidade da realização da perícia não representar, dadas as especificidades da hipótese, ofensa ao princípio da preservação da empresa, o provimento do presente agravo é medida que se impõe” (Num. 16568496 - Pág. 9). Pedem antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito para “determinar que o juízo singular nos autos do processo no 0017933-60.2013.8.07.0001 número de ordem em trâmite pela 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília prossiga com o feito e INTIME O PERITO, para que realize a perícia, nos imóveis penhorados” (Num. 16568496 - Pág. 9). Preparo regular (Num. 16568499 e 16568500). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do Agravo de Instrumento. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra a decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0017933-60.2013.8.07.0001, suspendeu o curso do Feito até a realização da segunda assembleia geral de credores no bojo do processo de recuperação judicial, Feito n.o 0712583-95.2019.8.07.0015, perante a Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais de Brasília. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito do Agravantes. Quanto ao requisito da urgência, os Recorrentes não formularam qualquer alegação. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito dos Agravantes, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se as Agravadas para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 05 de junho de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador